Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FRAUDE. DANO MORAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré em face da sentença de procedência parcial dos pedidos.
2 - A cobrança indevida de dívida oriunda de fraude nas relações de consumo gera o dever de restituir na forma simples, por configurar falha na prestação do serviço contratado.
3 - A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
4 - Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, como ficou bem analisado na sentença, “extrai-se dos autos que não há comprovação de que foi o autor quem realizou as compras lançadas nas faturas de junho/2022 e julho/2022, a justificar a cobrança e os descontos de no seu contracheque. (...). Não bastasse, a análise das faturas juntadas pelo próprio réu demonstra que as compras fraudulentas foram realizadas com o cartão de n. 5163.1941.1471.3655 (Id 146650205 – pág. 65/71), ou seja, o cartão utilizado para as transações fraudulentas é diferente daquele com o qual foi efetuado o empréstimo na modalidade RMC (n. 5163.0749.6467.9116).”
5 - O valor da reparação por danos morais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
6. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, considerando que compete ao Juízo de origem fixar o valor o dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, o valor fixado na r. sentença deve ser mantido.
7 - RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8 - Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.